Tribunal: STF
Processo: ARE 1421245
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. CRIMES CONTRA A SAÚDE PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, AMBOS MAJORADOS PELO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES (LEI 11.343/2006, ARTS. 33, "CAPUT", E 35, "CAPUT", C/C ART. 40, VI). SENTENÇA PARCIALMENTE CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO DE UM DOS QUATRO DENUNCIADOS. RECURSOS DOS AGENTES CONDENADOS.



    ADMISSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA DETRAÇÃO. CABIMENTO CONDICIONADO À PROGRESSÃO DO REGIME INICIAL DE RESGATE DA REPRIMENDA. INOCORRÊNCIA. QUESTÃO AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. 



    PRELIMINARES (1).



    (1.1) DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO ACOLHIMENTO. IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO UTILIZADA PARA A PRISÃO PREVENTIVA INICIALMENTE DECRETADA. ELEMENTOS CONFIRMADOS COM A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. 



    (1.2) INÉPCIA DA DENÚNCIA. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. NÃO ACOLHIMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXERCÍCIO PLENO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. 



    (1.3) NULIDADE DA DECRETAÇÃO DA REVELIA. NÃO OCORRÊNCIA. RÉU QUE, FORAGIDO, É CITADO POR EDITAL, MAS COMPARECE ESPONTANEAMENTE NOS AUTOS, POR MEIO DE DEFENSOR CONSTITUÍDO. MUDANÇA DE ENDEREÇO E AUSÊNCIA VOLUNTÁRIA AOS ATOS INSTRUTÓRIOS. TRAMITAÇÃO CONFORME ART. 367 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 



    (1.4) CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE REALIZAÇÃO DE INTERROGATÓRIO APÓS PRISÃO DO AGENTE FORAGIDO. MÁCULA NÃO CONSTATADA. AGENTE QUE PERMANECEU FORAGIDO POR VONTADE PRÓPRIA, FOI CITADO POR EDITAL, MAS CONSTITUIU DEFENSOR QUE LHE REPRESENTOU DURANTE A PERSECUÇÃO CRIMINAL. PRISÃO CUMPRIDA APÓS O ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E O OFERECIMENTO DE TODAS AS ALEGAÇÕES FINAIS, ENQUANTO O FEITO JÁ ESTAVA CONCLUSO, COM SENTENÇA EM ELABORAÇÃO. RÉU QUE ENCONTRA O PROCESSO NO ESTÁGIO EM QUE SE ENCONTRA. 



    (1.5) NULIDADE DO DEPOIMENTO JUDICIAL DO POLICIAL CIVIL QUE LEVOU ANOTAÇÕES PARA CONSULTA. AFRONTA AO ART. 204 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DESCABIMENTO. BREVE CONSULTA A APONTAMENTOS. HIPÓTESE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO DISPOSITIVO LEGAL. PRELIMINAR AFASTADA. 



    (1.6) PLEITO DE NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA, COM A CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO. ALEGAÇÃO DE FALTA DE MOTIVAÇÃO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ÉDITO CONDENATÓRIO PAUTADO EM ELEMENTOS CONCRETOS E JUÍZO DE SUBSUNÇÃO ADEQUADO. OBSERVÂNCIA DA NORMA CONSTITUCIONAL PREVISTA NO ARTIGO 93, IX. 



    MÉRITO. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NÃO ACOLHIMENTO. CONDENAÇÃO BASEADA EM PROVAS DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. DEPOIMENTOS POLICIAIS FIRMES E COERENTES, SEM ALEGAÇÃO CONCRETA DE MÁ-FÉ OU OBJETO DE CONTRADITA. INVESTIGAÇÃO QUE LOGROU IDENTIFICAR GERENTE DE PONTO DE VENDA, EM COAUTORIA COM VENDEDORES DE DROGAS. MÍDIAS AUDIOVISUAIS E FOTOGRAFIAS DECORRENTES DA INVESTIGAÇÃO, DEMONSTRANDO AS CONDUTAS CRIMINOSAS. ABORDAGEM DE USUÁRIOS EM PODER DE DROGAS ASSIM QUE DEIXAVAM O CITADO PONTO. VERSÕES DEFENSIVAS CONTRADITÓRIAS E DESPIDAS DE ELEMENTOS CONVINCENTES. 



    DOSIMETRIA (2). 



    (2.1) AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ART. 40, VI, DA LEI 11.343/2006. NÃO ACOLHIMENTO. CAUSA DE ESPECIAL AUMENTO DEVIDAMENTE RECONHECIDA FACE AO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE NO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INSURGÊNCIA QUANTO À FRAÇÃO DE 1/2 (METADE). ACOLHIMENTO. COMPROVAÇÃO DO ENVOLVIMENTO DE APENAS UM ADOLESCENTE NOS CRIMES. AUSÊNCIA DE PECULIARIDADE OU MOTIVAÇÃO IDÔNEA PARA APLICAR PATAMAR ACIMA DO MÍNIMO LEGAL DE 1/6. 



    (2.2) CONCESSÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI DE TÓXICOS. INVIABILIDADE. AGENTE QUE SE DEDICA ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. INCOMPATIBILIDADE COM O CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABRANDAMENTO DO REGIME E CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS PREVISTOS NOS ARTS. 44 E 77, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. QUANTIDADE DA PENA QUE AUTORIZA A MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO E VEDA O DEFERIMENTO DAS REFERIDAS BENESSES. 



    - O artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal tem por finalidade aferir se o tempo que o condenado ficou preso preventivamente durante a persecução penal é suficiente para, de plano, alterar o regime de cumprimento de pena imposto na sentença. 



    - O agente que permaneceu segregado durante todo o processo e não logrou êxito em demonstrar que ocorreram modificações em sua situação de fato e de direito que pudessem autorizar a revogação da prisão preventiva por ocasião da prolação da sentença condenatória não faz jus ao direito de recorrer em liberdade. 



    - Não é inepta a denúncia que descreve os delitos de tráfico de drogas e de associação para o tráfico de drogas em conformidade com o disposto no art. 41 do CPP. 



    - O réu que, foragido, é citado por edital, mas comparece espontaneamente aos autos, mediante constituição de defensor, autoriza que o feito prossiga na forma do art. 367 do CPP. 



    - "Citado por edital, a qualquer tempo, pode o réu integrar a relação processual, inclusive substituindo o defensor público ou dativo por advogado de sua confiança, mas ingressará no estado em que se encontrar o feito, vale dizer, não se reinicia a instrução por sua causa. Tomará parte do processo, assumindo-o no estágio possível, conforme o rito adotado." (NUCCI, Guilherme de Souza. Código de processo penal comentado. 13. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 760). 



    - Consoante previsão do parágrafo único do art. 204 do Código de Processo Penal, é possível à testemunha realizar breve consulta a apontamentos durante o depoimento, notadamente para complementar detalhes específicos em caso complexo que envolve vários investigados. 



    - O édito condenatório que traz elementos concretos a demonstrar materialidade e autoria delitivas, fazendo, ainda, adequado juízo de subsunção, não sofre da mácula decorrente da falta de motivação, conforme exigido pelo art. 93, IX, da CF/1988. 



    - O princípio da correlação entre a denúncia e a sentença condenatória representa, no sistema processual penal, uma das mais importantes garantias ao acusado, porquanto descreve balizas para a prolação do édito repressivo ao dispor que deve haver correspondência entre o fato imputado ao réu e a sua responsabilidade penal reconhecida na sentença. 



    - Não há falar em insuficiência probatória quando a condenação tem base em sólido e seguro conjunto de provas que denotam o cometimento dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, mormente se as versões defensivas, de outro lado, não trazem elementos suficientes a derruir o feixe probatório apresentado pela acusação. 



    - A ausência de apreensão de drogas na posse de determinado agente, por si só, não afasta a materialidade do delito de tráfico de drogas, se os demais elementos de prova colacionados durante as investigações e a instrução probatória, não deixarem dúvidas de que houve a comercialização clandestina de entorpecentes e/ou o vínculo subjetivo entre os agentes a formar um liame comunicativo da droga apreendida em poder de um com os demais 



    - Se os autos permitirem a constatação da estabilidade e permanência entre os agentes para o exercício do narcotráfico, é viável a condenação pelo crime previsto no art. 35, "caput", da Lei 11.343/2006. 



    - Constatado que o adolescente foi envolvido nos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, é imperiosa a incidência da majorante do art. 40, VI, da Lei 11.343/2006. 



    - É desproporcional o aumento de 1/2 (metade) na majorante prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/2006, se demonstrado o envolvimento de apenas um adolescente na conduta criminosa, sem qualquer outra peculiaridade que autorize maior repreensão. 



    - Evidenciada a dedicação criminosa por meio de elementos concretos e quantidade expressiva de material entorpecente, não há falar na causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 



    - Não obstante a redução da pena, mantida esta em patamar superior a 8 anos de reclusão, é viável a manutenção do regime inicial fechado, em conformidade com o art. 33, § 2º, "a", do Código Penal, vedando-se, de outro lado, a concessão das benesses trazidas pelos arts. 44 e 77, ambos do CP, pela falta de preenchimento dos requisitos objetivos. 



    - Recurso de Jean conhecido integralmente, recursos de Luiz Carlos e de Elias conhecidos parcialmente, preliminares afastadas e, no mérito, providos em parte. 



     



     



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III; 5º, LIV, LV, LVI e LVII; 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente